Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702162-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MILTON OLIVEIRA DOMIENSE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0701322-44.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de MILTON OLIVEIRA DOMIENSE, declarou de ofício, a incompetência do Juízo para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO (ID 14019088). Em suas razões recursais (ID 140109078) o agravante informa que a ação de execução objetiva o recebimento de valores pactuados em cédula de crédito bancário, que, no momento da distribuição da ação, perfaziam a quantia de R$121.210,15. Diz ser possível a aplicação da cláusula de eleição de foro, mesmo em relações nas quais incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, salvo se houver demonstração de hipossuficiência, não sendo esta a hipótese dos autos. Ainda argumenta que é necessária a tramitação do processo em vara especializada para esse tipo de ação. Colaciona jurisprudência que entende validar suas teses. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a preservação da competência do Juízo de origem, para o processamento e julgamento do feito. Preparo comprovado (ID 14019089). Brevemente relatados, decido. Observo que a matéria discutida encontra solução em súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o Relator dar provimento, monocraticamente, ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Por outro lado, destaque-se ser desnecessária a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada na origem. No caso dos autos, a competência para processamento e julgamento do feito é relativa e, portanto, não poderia ter sido afastada de ofício pelo julgador. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Confira-se entendimento deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. O artigo 46 do CPC (demanda fundada em direito pessoal) veicula regra de competência territorial relativa, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula no 33 do c. STJ). Assim, prevalece o artigo 43 do mesmo diploma legal (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída. (Acórdão n.1165456, 07015591820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, após declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia em ação de cobrança de condomínio. 1.1. O Juízo Suscitante aduz que a competência territorial é relativa, portanto não pode ser modificada de ofício. Sustenta que se prorrogará a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 1.2. O Juízo Suscitado alega que, em face do caráter pessoal da ação, a escolha do foro competente deve considerar o art. 46 do CPC (domicílio do réu), não prevalecendo a cláusula de eleição de foro estipulada na convenção de condomínio. Afirma que o autor escolheu o foro da postulação de modo aleatório, sem atentar para os critérios de competência definidos na legislação processual. 2. No caso, trata-se de competência territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedentes das Câmaras. 3.1 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DOMICÍLIO DO REÚ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA No 33 DO STJ. 1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. 2. A Súmula no 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz. 3. A eleição do foro constante em convenção de condomínio deve ser observada, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da exceção cabível. Precedentes. 4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, o suscitado. (2a Câmara Cível, 07052333820188070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe de 01/06/2018). DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A competência para processar e julgar demanda referente à execução de taxas condominiais é relativa, de modo que eventual incompetência do juízo não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado." (1a Câmara Cível, 07035041120178070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe de 29/05/2017). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Suscitado). (Acórdão n.1129130, 07146094820188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no DJE: 15/10/2018) Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que é possível que o Juiz decline de ofício da competência, antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. 1. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, tal onerosidade excessiva não é presumível, devendo estar configurado o efetivo prejuízo para a defesa. 2. A relação jurídica entre locador e locatário não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o foro livremente eleito pelos contratantes, cuja licitude é reconhecida no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1125798, 07082663620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DOMICÍLIO DO REÚ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível De Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, após declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia em ação de cobrança de condomínio. 1.1. O Juízo Suscitante aduz que a competência territorial é relativa, portanto não pode ser modificada de ofício. Sustenta que deve ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.2. O juízo Suscitado alega que o réu reside em Recanto das Emas, sustentando ser incompetente por se tratar de cobrança de taxas de condomínio de imóvel localizado em Recanto das Emas, mesmo domicílio do réu.2. No caso, trata-se de competência é territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (...). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Suscitado).(Acórdão n.1065079, 07086859020178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO SITUADO NA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA. AÇÃO PROPOSTA NO GUARÁ. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. Ação fundada em direito pessoal é de competência territorial e relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes, não sendo dado ao juiz declarar de ofício a incompetência. 2. Cumpre à parte interessada alegar a incompetência relativa em preliminar da contestação. Se não o fizer, será prorrogada, ex vi dos artigos 64 e 65 do CPC/2015. 3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Fixação da competência do Juízo Suscitado. (Acórdão n.1064896, 07086746120178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/12/2017, Publicado no DJE: 18/12/2017) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo. 2. Na verdade, em se tratando de competência territorial, portanto relativa, o Código de Processo Civil prevê que a incompetência somente poderá ser reconhecida caso a parte interessada alegue como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, artigos 64 e 65 do novo CPC.3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado - 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. (Acórdão n.1060226, 07032356920178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 15/12/2017) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. (Acórdão n.1043880, 07090098020178070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017) Portanto, não é possível declinar de ofício da competência, ainda que seja para o foro do domicílio das partes ou para o do local do fato, pois, como mencionado, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação, que só será alterada antes da citação do réu quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Cumpre, ainda, destacar que, não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa a manutenção do processo, neste momento processual, perante o Juízo originário. Diante deste contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para determinar que o processo de origem retorne ao seu regular processamento perante o Juízo de origem. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator